Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a presença dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.
3. Em que pese o inconformismo deduzido pelos agravantes, não verifico motivos para alterar o entendimento lançado pelo douto Juiz singular.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento desprovido.Unânime.